Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715555-29.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CAIO FERNANDO DELFINO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO. NEGATIVA. FRAÇÃO APLICADA. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), e pelo delito de vias de fato (art. 21 Decreto-Lei n.o 3.688/1941) em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; e (II) analisar a dosimetria aplicada e a valoração das circunstâncias judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Praticar vias de fato constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP), na qual se ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. O crime de ameaça é delito formal, consumado no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intimidação efetiva ou do cumprimento da ameaça. A intenção de causar temor foi confirmada pelos atos do réu e pela reação da vítima, que buscou proteção imediata, demonstrando receio pela própria segurança. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória. A pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da análise desfavorável da motivação do crime, decorrente do término do relacionamento com a vítima. A respeito da fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A reparação por danos morais independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, na parte conhecida, improvido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a revisão da dosimetria da pena, para excluir a valoração negativa da circunstância judicial da motivação, ao argumento de que as circunstâncias consideradas pelo acórdão são inerentes aos delitos descritos nos artigos 147 do CP e 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, em contexto de violência doméstica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015